Tribunal: TJDFT
Processo: 0742846-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742846-16.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: URLEN MENDES DOS SANTOS APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por URLEN MENDES DOS SANTOS contra sentença da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento proposta em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, julgou improcedentes os pedidos da inicial. Em suas razões (ID 57460231), o apelante alega que: 1) a inclusão do seu nome no cadastro de proteção ao crédito “Serasa Limpa Nome” interferiu diretamente no score do consumidor e lhe causou constrangimento e prejuízos; 2) o consumidor não pode ser exposto à cobrança inexigível e abusiva.; 3) a inclusão indevida em cadastros de restrição ao crédito caracteriza dano moral. Requer o provimento do recurso para que ré/apelada retire seu nome de todos os cadastros de proteção ao crédito e seja condenada ao pagamento de danos morais no valor de R$ 60.600,00. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça (ID 175370550). Contrarrazões apresentadas (ID 57460234). A prescrição é matéria de ordem pública que pode ser apreciada a qualquer tempo, inclusive de ofício pelo juiz ou tribunal, desde que não tenha sido decidida anteriormente. Todavia, não há nos autos elementos suficientes para se verificar eventual prescrição das dívidas que são objeto da controvérsia. Desse modo, intime-se o apelante para que, no prazo de 10 dias, apresente documentos relativos às dívidas cobradas com as respectivas datas de vencimento, bem como informe se as dívidas que foram objeto da cessão de crédito (ID 57460209) possuem relação com as que foram inseridas em plataforma de negociação de dívidas. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília-DF, 12 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator